Tribunal: TJES
Processo: 0018207-79.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018207-79.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HIAGO MIRANDOLA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0018207-79.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIAGO MIRANDOLA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. ARMA. PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. REFORMA. 1. Inexistindo justificativa para aplicar a circunstância atenuante em patamar inferior a 1/6, indicado pela jurisprudência do c. STJ, a reforma da pena é medida imperativa. 2. Recurso parcialmente provido.

14 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0018207-79.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIAGO MIRANDOLA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 26 de julho de 2019, policiais civis, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, encontraram em posse do apelante uma arma de fogo tipo pistola .380, com numeração suprimida, bem como doze munições intactas do mesmo calibre.

Em razão dos fatos narrados na denúncia, e após assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03.

Inicialmente, a defesa sustenta ausência de provas capazes de embasar a condenação do apelante, observa-se, no entanto, que verifico que a materialidade e autoria delitiva ficaram devidamente demonstradas através do boletim unificado (fls. 06/08), auto de apreensão (fls. 31/32), auto de constatação de eficiência e arma de fogo (fl. 40), laudo de exame de arma de fogo e material (fls. 153/156), bem como os depoimentos prestados durante a instrução criminal.

Dessa feita, entendo não haver dúvida acerca dos atos perpetrados pelo apelante.

A defesa almeja, ainda, a aplicação da circunstância atenuante da confissão no patamar de 1/6. Com razão.

Isso porque, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça adota o entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual reconhecida uma agravante ou atenuante, a aplicação da fração diversa de 1/6 demanda motivação fundamentada pelo Magistrado sentenciante. (Apelação Criminal, 024160290763, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022).

Ao analisar a r. sentença de primeira instância, verifico não haver qualquer motivação para a aplicação da agravante em patamar inferior a 1/6, sobretudo porque o réu assumiu a propriedade da arma apreendida, razão pela qual deve ser adotada a fração indicada pelo colendo Tribunal de Cidadania.

Portanto , tendo em vista que a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, torno-a definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa, em razão da ausência de circunstâncias agravantes, bem como causas de aumento e diminuição da pena.

Diante das razões acima expostas, dou parcial provimento ao recurso.

É como voto.

14 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.